Tribunal: TJDFT
Processo: 0714204-44.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714204-44.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL TOP LIFE CLUB E RESIDENCE TORRES A,B,C APELADO: LEONARDO VALVERDE FRAGA D E S P A C H O Verifica-se que o recurso não veio acompanhado da guia de preparo e do comprovante de pagamento. Assim, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se o apelante para comprovar o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 2 de outubro de 2023 16:53:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador